Tribunal: TJMT
Processo: 1042821-56.2024.8.11.0041
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1042821-56.2024.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Revogação/Concessão de Licença Ambiental, Ambiental]
Relator:
Des(a).
AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[TARICK AMARAL FARAH - CPF: 627.773.601-97 (RECORRIDO), AYSLAN CLAYTON MORAES - CPF: 884.879.031-34 (ADVOGADO), Superintendente da Superintendência de Regularização e Monitoramento Ambiental - SRMA (JUIZO RECORRENTE), COORDENADOR DA COORDENADORIA DE CADASTRO E REGULARIZAÇÃO AMBIENTAL (JUIZO RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (JUIZO RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. REMESSA NECESSÁRIA. ANÁLISE DE PEDIDO ADMINISTRATIVO. CADASTRO AMBIENTAL RURAL. DEMORA NA ANÁLISE. VIOLAÇÃO AO DIREITO À RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. RATIFICAÇÃO DA SENTENÇA.

I. Caso em exame

1. Remessa necessária de sentença que concedeu a segurança em mandado de segurança impetrado contra ato omissivo do Superintendente de Regularização e Monitoramento Ambiental da SEMA-MT, referente à análise do Cadastro Ambiental Rural no CAR-MT 74671/2017, relativo à Fazenda Santo Antônio, localizada em Gaúcha do Norte/MT.

2. A sentença determinou que a análise do processo administrativo fosse concluída, observando os prazos previstos no Decreto Estadual no 697/2020, com a comunicação de pendências à parte impetrante em ato único.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em verificar se a demora na análise do Cadastro Ambiental Rural (CAR) no CAR-MT 74671/2017 caracteriza violação ao direito líquido e certo do proprietário rural, justificando a concessão da segurança para determinar a conclusão do processo administrativo.

III. Razões de decidir

4. A demora injustificada na análise administrativa viola o princípio da razoável duração do processo, previsto no art. 5o, LXXVIII, da Constituição Federal.

5. O Decreto Estadual no 697/2020 fixa o prazo de 180 dias para a análise definitiva dos pedidos de Cadastro Ambiental Rural. O descumprimento configura ato ilegal, conforme jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

6. Evidenciado o direito líquido e certo do impetrante, bem como a omissão administrativa, justifica-se a ratificação da sentença que concedeu a segurança.

IV. Dispositivo e tese

7. Remessa necessária conhecida. Sentença ratificada.

Tese de julgamento:
“A demora injustificada na análise do Cadastro Ambiental Rural (CAR) viola o direito líquido e certo do proprietário rural à razoável duração do processo administrativo, justificando a concessão da segurança para determinar sua análise conclusiva em prazo determinado.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, LXXVIII; Decreto Estadual no 697/2020, art. 32, III.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MT, Remessa Necessária Cível no 1007344-69.2024.8.11.0041, Rel. Mario Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 23/07/
2024 .

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA
proferida pelo
Juízo da Vara Especializada de Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá
que, nos autos do Mandado de Segurança n.o 1042821-56.2024.8.11.0041, interposto por
Tarick Amaral Farah
, concedeu a segurança pleiteada, determinando à autoridade coatora que observe os prazos estabelecidos no Decreto Estadual n.o 697/2020 referente à
“análise conclusiva do processo administrativo de CAR-MT 74671/2017, relativo ao imóvel rural denominado Fazenda Santo Antônio, localizado no Município de Gaúcha do Norte (MT), sem prejuízo do preenchimento integral dos requisitos exigidos por lei”.

Sem recurso voluntário, foram os autos remetidos à apreciação desse Egrégio Tribunal, por força do duplo grau de jurisdição a que está sujeito o r. provimento de mérito.

Em vistas, o parecer ministerial foi pela ratificação da r. sentença sob reexame, que concedeu a segurança almejada (Id. 257986186).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Eis o dispositivo da sentença que
concedeu a segurança:

3.1.CONCEDO A SEGURANÇA pretendida pela parte impetrante, confirmando a medida liminar concedida para determinar às autoridades coatoras que, observando os prazos estabelecidos no Decreto Estadual n. 697/2020,realizem a análise conclusiva do processo administrativo de CAR-MT 74671/2017, relativo ao imóvel rural denominado Fazenda Santo Antônio, localizado no Município de Gaúcha do Norte (MT), sem prejuízo do preenchimento integral dos requisitos exigidos por lei, de modo que, caso haja pendências, tais devem ser comunicadas de uma única vez à parte impetrante, devendo o cumprimento desta decisão ser comprovado nos presentes autos no prazo de 15 (quinze) dias.

3.2. JULGO EXTINTO o processo, com julgamento do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

3.3.Processo isento de custas e honorários advocatícios, conforme dispõem as Súmulas 512 do STF e 105 do STJ, bem como o artigo 10, inciso XXII, da Constituição do Estado de Mato Grosso.

3.4.Encaminhe-se ainda cópia desta decisão à autoridade coatora, bem como à Procuradoria-Geral do Estado, por meio do oficial de justiça, nos termos do art. 13 da Lei n. 12.016/2009.

3.5.Após o decurso do prazo recursal, remetam-se os autos à Superior Instância, em vista do reexame necessário da sentença, nos termos dos art. 14, §1°, da Lei Federal n. 12.016/2009.

Tarick
Amaral Farah
impetrou mandado de segurança contra ato acoimado de ilegal praticado pelo Superintendente de
Regularização e Monitoramento Ambiental da SEMA-MT,

consistente na omissão da Administração em analisar o pedido de
Cadastro Ambiental Rural no
74671/2017
, relativo ao imóvel de sua propriedade, denominado “
Fazenda Santo Antônio”,
localizado em
Gaúcha do Norte-MT.

Anoto que foi deferida a liminar satisfativa para

“
determinar às autoridades coatoras que,
observando

os prazos estabelecidos no Decreto Estadual n. 697/2020,
realizem a análise conclusiva do processo administrativo de
CAR-MT 74671/2017
, relativo ao imóvel rural denominado
Fazenda Santo Antônio
, localizado no
Município de Gaúcha do Norte (MT)
, sem prejuízo do preenchimento integral dos requisitos por lei, de modo que,
caso haja pendências, tais devem ser comunicadas de uma única vez à parte impetrante
, devendo ser
comprovado o cumprimento desta decisão no prazo improrrogável de 15 (quinze) dias
.
”

In
casu
,
a
omissão da Administração em analisar o pedido
administrativo, conforme prazos previstos na legislação estadual,
está devidamente comprovada,
tendo em vista que
a parte impetrante protoco
lizou o pedido administrativo em
22/01/2024 (Id. 256599669),
sendo juntado aos autos do
Processo Administrativo n.
74671/2017
,
sem análise desde então, em desacordo com o estabelecido pela própria administração consoante o disposto no

Decreto Estadual n. 697/2020
, em seu art. 32
:

Art. 32. Serão obedecidos os seguintes prazos pelo órgão ambiental, quando outros não estiverem previstos em lei ou em disposições especiais:

(...)

III - 180 (cento e oitenta dias) para emissão de decisão definitiva acerca do pedido de licenciamento ambiental trifásico, contendo todos os atos de análise;

Assim, é imprescindível que a Administração se manifeste a r
espeito do pedido, pois a
demora injustificada na análise do pedido administrativo configura ato ilegal que fere o direi
to do
impetrante à pronta resolução de seu pleito, de modo que a sentença proferida pelo juízo singular deve ser ratificada.

Nesse sentido, também é a jurisprudência desta Corte:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PARA ANÁLISE DO CAR – EXTRAPOLAÇÃO DO PRAZO PREVISTO NO DECRETO ESTADUAL No 697/2020 – INOBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO E DA LEGALIDADE/EFICIÊNCIA – DIREITO LÍQUIDO E
CERTO EVIDENCIADO – ATO ILEGAL CONFIGURADO – SENTENÇA RATIFICADA.

A inobservância ao prazo estabelecido na normativa implica em violação aos princípios da legalidade, eficiência e da razoável duração do processo.

Demonstrado o direito líquido e certo, bem como a ilegalidade do ato combatido, a sentença de concessão da ordem, com vistas adeterminação de observância ao prazo previsto no Decreto Estadual n. 697/2020, deve ser ratificada.

(N.U 1007344-69.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/07/2024,
Publicado
no DJE 30/07/2024)

DIREITO CONSTITUCIONAL EADMINISTRATIVO.REMESSANECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. CADASTRO AMBIENTAL RURAL (CAR). DEMORA NAANÁLISE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA CONCEDIDA. SENTENÇA RATIFICADA.

Caso em exame

1.Remessanecessáriade sentença que concedeu a segurança em mandado de segurança impetrado contra o Coordenador de Cadastro Ambiental Rural da SEMA-
MT, determinando
aanáliseconclusiva
do Cadastro Ambiental Rural (CAR) no MT218622/2022, referente à propriedade rural "Fazenda Serra Negra", em Nova Bandeirantes-MT.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a demora na análise do Cadastro Ambiental Rural viola direito líquido e certo do impetrante, justificando a concessão da segurança para determinar sua análise em prazo determinado.

III. Razões de decidir

3. A demora injustificada na análise do Cadastro Ambiental Rural, protocolado em 22/04/2022 e sem manifestação conclusiva até 01/04/2024, caracteriza violação ao princípio da razoável duração do processo administrativo, previsto no art. 5o, LXXVIII, da Constituição Federal.

4. O Decreto Estadual no 245/2019 confere prioridade na tramitação dos processos de CAR quando a propriedade rural possui áreas embargadas, situação presente no caso em análise.

5. A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso reconhece que a demora injustificada
na análise
do CAR fere direito líquido e certo e viola o princípio da duração razoável do processo.

IV. Dispositivo e tese

6. Remessa necessária não conhecida. Sentença ratificada.

Tese de julgamento: "A demora injustificada
na análise
do Cadastro Ambiental Rural viola o direito líquido e certo do proprietário rural à razoável duração do processo administrativo, justificando a concessão da segurança para determinar sua análise conclusiva em prazo determinado."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXVIII; Decreto Estadual no 245/2019, art. 20, IV.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, Remessa Necessária Cível 10181648420238110041, Rel. Des. Marcio Vidal, j. 25/09/2023; TJ-MT, Remessa Necessária10132767720208110041, Rel. Des. Gerardo Humberto Alves Silva Junior, j. 08/11/2022.

(N.U 1012557-56.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/09/2024,
Publicado
no DJE 09/09/2024)

Considerando, dessa forma, que houve extrapolação do prazo legal e a violação aos direitos do impetrante, a sentença que concedeu parcialmente a segurança deve ser ratificada, mantendo-se a ordem para que a autoridade impetrada finalize o processo de análise do CAR no prazo estabelecido.

Assim,
em consonância com o parecer ministerial,
voto pela manutenção da sentença em sua integralidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2025